Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746397-38.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: CHARLES DIAS FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida acerca do agravo interno (ID 54605687) interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador